Tribunal: TJDFT
Processo: 0711573-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. INTIMAÇÃO DE OFÍCIO DA UNIÃO ACERCA DE SEU INTERESSE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPULSO OFICIAL. ART. 271 DO CPC. CASO CONCRETO. QUESTÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA 150 DO STJ. ART. 932, IV DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pela decisão guerreada, o agravo de instrumento foi desprovido porque, diante do interesse da União em compor a lide, a apreciação do feito caberia a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal.
2. Não se denota nulidade na intimação de ofício da União para se manifestar acerca de seu interesse, pois a atuação do magistrado de origem pautou-se em dar andamento ao processo para atingir seu fim e com lastro no impulso oficial, consoante o art. 271 do Código de Processo Civil, o qual aduz que “o juiz determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário.”
3. Demais disso, a questão trazida no recurso encontra óbice na Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça, de forma a permitir seu julgamento monocraticamente, nos termos do art. 932, IV do Código de processo Civil.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.